Tribunal: TJMT
Processo: 1041538-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041538-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DE VINCENZO - CPF: 055.197.208-43 (ADVOGADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (AGRAVANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), CAROLINA DE CARVALHO DOMINGOS REZEK - CPF: 995.498.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS - CPF: 038.467.331-72 (AGRAVADO), MURILLO ELIAS DOMINGOS - CPF: 788.494.461-87 (AGRAVADO), RAFAEL ANTONIO DE CARVALHO DOMINGOS - CPF: 835.252.541-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. HERDEIRO NOMEADO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. CONFLITO ENTRE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante, que ratificou decisão liminar para afastar o agravante José Ricardo Lemos Rezek do cargo de inventariante, nomeando o herdeiro Murillo Elias Domingos, com fundamento na inobservância da ordem legal prevista no art. 617 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que removeu o agravante do encargo de inventariante, nomeando herdeiro com preferência legal, observou os requisitos legais e constitucionais, notadamente a ordem de preferência estabelecida no art. 617 do CPC e a eventual ocorrência de causa justificadora de flexibilização da ordem.

III. Razões de decidir

3. O art. 617 do CPC estabelece ordem de nomeação do inventariante, a qual deve ser observada, salvo comprovada a impossibilidade ou ausência de legitimidade do nomeado.

4. O agravante, genro do de cujus, ocupa posição posterior na ordem legal, sendo constatada preterição da viúva meeira e de dois herdeiros, inclusive o herdeiro nomeado.

5. Não restaram demonstradas razões excepcionais que justificassem a manutenção do agravante no encargo. Ao contrário, foram indicados conflitos de interesses, ausência de prestação de contas e alegações de má gestão patrimonial.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal confirma que, ausente situação excepcional, deve prevalecer a ordem legal de preferência, especialmente quando os herdeiros são concordes quanto à substituição.

7. A alegação de decisão surpresa não prospera, porquanto o juiz apreciou elementos constantes dos autos e aplicou entendimento jurídico previamente consolidado, conforme autoriza o art. 10 do CPC.

8. A substituição do inventariante, por contrariar a ordem legal, pode ser determinada de ofício, conforme precedentes jurisprudenciais, não exigindo, nessa hipótese, a tramitação do incidente com base no art. 623 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nomeação de inventariante deve observar a ordem legal prevista no art. 617 do CPC, salvo hipótese de impossibilidade ou situação excepcional justificada. 2. A substituição do inventariante por inobservância da ordem de preferência pode ser determinada de ofício, sem necessidade de incidente específico, quando ausente situação excepcional que justifique a flexibilização da norma legal
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 617, 622, 623, 10 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 950.803/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1957652/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.02.2022; TJMT, AI 1027167-89.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024; TJGO, AI 5407997-10.2024.8.09.0132, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, 1ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, no bojo do Incidente de Remoção de Inventariante n.º 1035260-44.2025.8.11.0041, oriundo da Ação de Inventário n.º 1002881-26.2020.8.11.0041, manejada por
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS
,
MURILLO ELIAS DOMINGOS
e
RAFAEL ANTONIO DE CARVALHO DOMINGOS
.

A decisão ratificou a liminar de ID. 194618070 que acolheu o pedido de remoção do inventariante, mantendo o herdeiro Murillo Elias Domingos no cargo, sob o fundamento principal de violação da ordem legal prevista no art. 617 do CPC.

A parte agravante apresentou recurso de agravo de instrumento, postulando a concessão de efeito suspensivo para retornar ao cargo de inventariante e, no mérito, a reforma da decisão por ausência de comprovação das hipóteses do art. 622 do CPC.

O preparo recursal foi devidamente realizado, conforme certidão constante no Id. 330403868.

O recurso foi recebido por este relator, que
indeferiu a tutela recursal pleiteada
, determinando a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões (Id. 330461861).

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões (Id. 336340365, pela manutenção da remoção do agravante. Sustentam que o presente agravo é reedição do anterior nº. 1024734-44.2025.8.11.0000, já julgado por essa Câmara, que manteve a remoção do agravante, que pretende transformar o inventário em arena recursal infinita para retornar ao cargo que usou para obscurecer o patrimônio do espólio. Afirmam que as faltas do agravante não são retóricas, são concretas, graves e tipificadas no artigo 622, do CPC: Omissões e contradições sobre o rebanho (ativo de altíssimo valor); alienação patrimonial sem autorização e sem transparência; não prestação de contas de aluguéis e arrendamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

Egrégia Câmara:

Conforme Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, no bojo do Incidente de Remoção de Inventariante n.º 1035260-44.2025.8.11.0041, oriundo da Ação de Inventário n.º 1002881-26.2020.8.11.0041, manejada por
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS
,
MURILLO ELIAS DOMINGOS
e
RAFAEL ANTONIO DE CARVALHO DOMINGOS
. A decisão ratificou a liminar de ID. 194618070 que acolheu o pedido de remoção do inventariante, mantendo o herdeiro Murillo Elias Domingos no cargo, sob o fundamento principal de violação da ordem legal prevista no art. 617 do CPC.

A questão central do presente recurso diz respeito à remoção do agravante do cargo de inventariante e à nomeação do herdeiro Murillo Elias Domingos para o exercício da função, com fundamento na ordem legal de preferência estabelecida no art. 617 do Código de Processo Civil.

Releva destacar que, conforme já decidido por este relator no agravo anterior (nº.

1024734-44.2025.8.11.0000), a remoção do inventariante se dará, conforme expressa previsão legal, mediante a instauração de incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário, no qual será oportunizado o prazo de 15 (quinze) dias para o inventariante se defender e produzir provas (caput e parágrafo único do artigo 623 do Código Processo Civil/15).

O Código de Processo Civil, no art. 617, determina que o inventariante será, em primeiro lugar, o cônjuge supérstite, desde que estivesse convivendo com o falecido no tempo da morte, ou o herdeiro que se achar na posse e administração dos bens, dentre outros sucessivamente.

Vejamos:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Essa ordem deve ser rigorosamente observada,
exceto
na hipótese daquele que precede estar, por algum motivo, impossibilitado de exercer o encargo. Conforme mencionado pelos agravados, além da decisão impugnada ter respeitado o procedimento, sustentam haver perigo inverso, caso seja reformada a sentença e devolvida a administração do espólio ao agravante.

Colaciono parte dos fundamentos:

“(...) É claro que a ordem disposta no artigo pode ser flexibilizada, inclusive o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 990 do CPC/1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto”
(STJ, 4.a Turma, AgInt no REsp 1.294.831/MG, rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.06.2017).

Acontece que no caso dos autos, conforme deliberou o E. Tribunal de Justiça, há, no mínimo, 3 (três) pessoas preteridas: a viúva meeira, o Herdeiro Murillo Elias Domingos e o Herdeiro Rafael Antônio, de modo que o Herdeiro Murillo Elias Domingos deve permanecer no cargo de Inventariante.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência: (...)

Nessa ordem de ideias, ainda que o ex-inventariante exercesse com rigor suas funções, lhe faltaria legitimidade para a manutenção no cargo.

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR DE ID nº 194618070
, para
ACOLHER O PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE
(art. 487, I, do C.P.C.) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos;
mantendo o Herdeiro Murillo Elias Domingos como inventariante.

Embora o agravante sustente sua idoneidade, os demais herdeiros demonstraram conflito para sua manutenção como inventariante. Afirmam que as faltas do agravante não são retóricas, são concretas, graves e tipificadas no artigo 622, do CPC: Omissões e contradições sobre o rebanho (ativo de altíssimo valor); alienação patrimonial sem autorização e sem transparência; não prestação de contas de aluguéis e arrendamentos.

Assim, entendo que seja de grande valia que a pessoa que assuma tal encargo tenha interesses não colidentes com os dos herdeiros, a fim de administrar os bens e interesses do espólio da melhor maneira possível. Portanto, não há espaço para se preterir o rol trazido pelo artigo 617 do CPC, quando os herdeiros estão de acordo com a remoção.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante prevista no art. 990 do CPC/73 não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais para atender às necessidades do caso concreto
. 4. Na hipótese, todavia, o Tribunal de origem entendeu não haver situação excepcional apta a justificar a relativização da ordem de preferência e permitir a nomeação de inventariante dativo, mormente diante da concordância dos herdeiros acerca da nomeação do testamenteiro e da ausência de provas que o desabonem para o exercício da inventariança. A alteração de tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 desta Corte. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 950803 PR 2016/0183456-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024).

Quanto à alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), entendo que não assiste razão ao agravante. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, "
Descabe falar em
decisão

surpresa
quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide.
" (STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Assim, o argumento do agravante, de fatos novos, conjunto probatório de gestão e aportes financeiros ocorridos após o acórdão do primeiro agravo, não são suficientes flexibilização e alteração da ordem de legitimados.

O
agravante se encontra afastado das funções administrativas do inventário desde a liminar de 23/05/2025
, e que esta Quinta Câmara de Direito Privado já se manifestou sobre a matéria no agravo anterior, entendendo pela manutenção da remoção com base na ordem legal de preferência, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da sentença.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
a ordem de nomeação prevista no art. 617 do CPC deve ser observada
, conforme decidido no julgamento anterior, sendo que a nomeação e manutenção do senhor José Ricardo Lemos Rezek (genro do falecido) viola o rol previsto no art. 617 do CPC, havendo no mínimo 3 (três) pessoas preteridas: a viúva meeira e os herdeiros Murillo Elias e Rafael Antônio.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em Exame 1 . Recurso de agravo de instrumento interposto contra sentença que, em incidente de remoção de inventariante, nomeou a menor impúbere L.M.F. como inventariante, desconsiderando a ordem de preferência estabelecida no art . 617 do CPC. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a observância da ordem de preferência para nomeação de inventariante, conforme disposto no art . 617 do CPC. III. Razões de Decidir
3. A ordem de nomeação de inventariante prevista no art . 617 do CPC deve ser rigorosamente observada, salvo impossibilidade do nomeado em exercer o encargo
. 4. A nomeação da menor impúbere preteriu a viúva meeira e herdeiros com preferência, como o herdeiro Marcelo, que está na posse de bens do espólio. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. A nomeação de inventariante deve seguir a ordem de preferência do art . 617 do CPC, salvo impossibilidade justificada.
2. A nomeação de herdeiro menor deve respeitar a precedência de cônjuge sobrevivente e herdeiros na posse de bens. Legislação Citada: CPC, art . 617. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2159227-26.2022.8 .26.0000, Rel. Schmitt Corrêa, j. 20 .09.2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2116231-13.2022.8 .26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 08 .09.2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2128073-24.2021.8 .26.0000, Rel. Beretta da Silveira, j. 16 .09.2021. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22586309420248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 17/01/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART . 617, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1.
O art . 617, do Código de Processo Civil, estabelece a ordem de preferência à nomeação de inventariante, a qual poderá ser modificada judicialmente, em caráter excepcional, se existentes razões devidamente fundamentadas para tanto.
2. Na hipótese, tendo sido observada pelo julgador a ordem legal de preferência para a nomeação da inventariante e inexistindo a demonstração de situação capaz de mitigar tal regra, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5038761-64.2024.8.09 .0093 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – OBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL – ART. 617 DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do inciso I do art. 617 do CPC, o cônjuge sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, deve ser nomeado como inventariante, uma vez que se encontra posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal, com indicação na posse e guarda do imóvel objeto do inventário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027167-89.2023.8.11 .0000, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – OBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL – ART. 617 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
– ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do inciso II do art . 617, do CPC, deve ser nomeado como inventariante o herdeiro que estiver na posse e na administração dos bens do falecido, situação que se amolda ao caso concreto, eis que o atual encontra-se posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal, com indicação na posse e guarda do imóvel objeto do inventário. Por outro lado, a remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual, de modo que deve ser instaurado respectivo incidente, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014659-48 .2022.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

O agravante, genro do de cujus
, encontra-se afastado do cargo há aproximadamente 8 (oito) meses (desde maio de 2025), período durante o qual o herdeiro Murillo Elias Domingos vem exercendo regularmente as funções de inventariante, sem que tenha sido demonstrado qualquer prejuízo concreto ao espólio ou aos interessados.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, "
no caso de substituição de inventariante, por inobservância da ordem de preferência legal, cabe ao julgador fazê-la, até mesmo de ofício, afastada a necessidade de instauração do procedimento previsto nos artigos 622 e 623 do CPC
" (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54079971020248090132 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Dioran Jacobina Rodrigues, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Nesse contexto, entendo que a manutenção do status quo atual (com Murillo Elias Domingos no exercício da inventariança) preserva a
estabilidade da administração
e
atende à ordem legal de preferência
, não justificando nova alteração na condução dos trabalhos.

A sentença objurgada ratificou adequadamente a liminar anteriormente concedida, fundamentando-se na jurisprudência consolidada sobre a observância da ordem de preferência do art. 617 do CPC, citando inclusive precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O magistrado
a quo
enfrentou adequadamente as questões relevantes, reconhecendo que embora a ordem possa ser flexibilizada em casos excepcionais, no caso concreto há pessoas preteridas na ordem legal, o que justifica a manutenção da remoção.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
mantendo a sentença proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do Incidente de Remoção de Inventariante n.º 1035260-44.2025.8.11.0041, oriundo da Ação de Inventário n.º 1002881-26.2020.8.11.0041, pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto à
condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios
imposta pelo juízo a quo,
majoro a verba honorária em 5%
, totalizando
15% do valor da causa
, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026